Tribunal: STJ
Processo: 1001899-27.2018.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943135 - SP(2025/0185211-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS TEIXEIRA LEITE
AGRAVANTE
: JORGINA GONCALVES DOS SANTOS SCHINAQUE
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO MATEUS
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA LUZ
AGRAVANTE
: JOSE DE MORAES
AGRAVANTE
: JOSE HAMILTON PORT
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ DE SOUZA NETO
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA MAGALHAES
AGRAVANTE
: JOSEPHA MANNES MOREIRA
AGRAVANTE
: VIRGILIO GOBBO FILHO
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: STELA CRISTINA FURTADO - SP139166
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES AO MANDADO DE
SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
DEFICIÊNCIA NA
283/STF.
DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
INDEFERIDO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança na qual os autores
sustentam que o adicional temporal sexta-parte e o quinquênio devem ser
calculados não apenas sobre o vencimento-base, mas sobre os vencimentos
integrais; destacam o mandado de segurança coletivo que tramitou perante
a 11a Vara da Fazenda local, e requerem a revisão e o pagamento das
diferenças. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a
, a sentença foi reformada, para dar parcial provimento ao recurso dos
quo
autores para afastar o decreto de improcedência e reconhecer a carência da
ação, julgando extinto o feito nos termos do
VI, do CPC.
art. 485,
Documento eletrônico VDA56964722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:59
Código de Controle do Documento: 472e3173-a2a3-4e6c-97b0-c858126cb1e3

II - Quanto à primeira controvérsia, o recurso especial mostra-se
incabível quando destinado a discutir suposta violação ou divergência na
interpretação de norma constitucional, por se tratar de matéria reservada ao
recurso extraordinário, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
Assim, não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de
ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
III - Nesse sentido: “Não cabe a esta Corte Superior, ainda que
para fins de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação
de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal.”
(AgInt
nos
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
EREsp 1.544.786/RS
DJe de
)
16/6/2020.
IV
-
Confiram-se
ainda
os
seguintes
julgados:
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.747.891/MS
Turma, DJEN de
AgInt no
, relator
24/2/2025;
AREsp n. 2.074.834/RJ
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de 21/2/2025;
AgRg no
, relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.163.206/RS
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
AgInt no
, relator Ministro Francisco
23/12/2024;
AREsp n. 2.675.455/SC
Falcão, Segunda Turma, DJEN de
EDcl no AgRg no
23/12/2024;
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.688.436/MS
Turma, DJEN de 20/12/2024.
V - Quanto à segunda controvérsia, verifica-se a ausência de
prequestionamento, uma vez que as matérias suscitadas no recurso especial
não foram analisadas pelo Tribunal de origem sob o enfoque pretendido
pela parte recorrente. Em especial, não houve exame quanto à inexistência
de norma que exija o trânsito em julgado do mandado de segurança como
condição para o ajuizamento de ação de cobrança de parcelas anteriores ao
; à aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da
writ
razoável duração do processo; tampouco à natureza autônoma da ação de
cobrança em relação ao mandado de segurança. Conforme a jurisprudência
do STJ, "Não há prequestionamento da tese recursal quando a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido
pela parte recorrente" (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.946.228/DF
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
28/4/2022)
VI - Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.023.510/GO
Turma, DJe de
AgRg no
, relator
29/2/2024;
AREsp n. 2.354.290/ES
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgInt no
15/2/2024;
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 1.514.978/SC
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
,
17/6/2020;
AREsp n. 1.582.679/DF
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/5/2020;
AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp 965.710/SP
Segunda Turma, DJe de 19.9.2018; e AgRg no
,
AREsp 1.217.660/SP
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/5/2018.
Documento eletrônico VDA56964722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:59
Código de Controle do Documento: 472e3173-a2a3-4e6c-97b0-c858126cb1e3

VII - A ausência de debate prévio sobre a matéria também
inviabiliza o conhecimento do recurso pela alínea
do permissivo
c
constitucional, pois impede a demonstração do dissídio jurisprudencial,
ante a inexistência de identidade entre os acórdãos confrontados. Nesse
sentido: “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese
recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância
pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de
interpretação diversa”. (AgRg no
, relatora Ministra
AREsp n. 1.800.432/DF
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25.3.2021.) Sobre o tema, confira-se
ainda o seguinte julgado: AgInt no
,
AREsp n. 1.516.702/BA
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 17.12.2020.
VIII - No tocante à terceira controvérsia, incide o óbice da
, porquanto a parte recorrente deixou de impugnar
Súmula n. 283/STF
fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem firmou entendimento de que o ajuizamento
de ação de cobrança fundada em mandado de segurança coletivo pressupõe
o trânsito em julgado da decisão concessiva, circunstância não verificada
nem no momento da propositura da ação nem na prolação da sentença,
afastando-se, ainda, a possibilidade de implementação superveniente dessa
condição no curso do processo. Ademais, destacou-se que, conforme tese
firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema 18), o
interesse de agir apenas surge com o trânsito em julgado da decisão no
mandado de segurança, momento em que se estabiliza o direito material.
IX - Não se trata, portanto, de negar o direito reconhecido no
mandado de segurança coletivo, mas de reconhecer a impossibilidade de
sua cobrança sem título judicial transitado em julgado, cuja comprovação
deve ocorrer no momento do ajuizamento, como condição da ação, e não
posteriormente. A orientação desta Corte também é firme no sentido de que
as condições da ação são aferidas a partir da situação existente no momento
da propositura da demanda, conforme se extrai, por exemplo, do
julgamento do AgInt no
, relator Ministro Antonio
AREsp 2.446.525/RS
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe
no qual se assentou, entre
2/5/2024,
outros pontos, a incidência das Súmulas n.

e
bem
284/STF, 7/STJ
283/STF,
como a impossibilidade de conhecimento do recurso por ausência de
prequestionamento.
X - No mesmo sentido, o STJ já decidiu que “incide a Súmula n.
283 do STF, aplicável analogicamente a esta Corte Superior, quando o
acórdão recorrido é assentado em mais de um fundamento suficiente para
manter a conclusão do Tribunal
e a parte não impugna todos eles”
a quo
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
(REsp 2.082.894/RJ
DJe
)
28/8/2023.
XI - Ainda sob a ótica da alínea
, não ficou demonstrado o
c
dissídio jurisprudencial, pois ausente a necessária similitude fática e
jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados. Enquanto
estes se fundamentam em princípios como a celeridade e a duração
razoável do processo, o acórdão recorrido tratou especificamente do
momento de verificação das condições da ação. Conforme entendimento
Documento eletrônico VDA56964722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:59
Código de Controle do Documento: 472e3173-a2a3-4e6c-97b0-c858126cb1e3

desta Corte, “ausente a necessária similitude fática entre o acórdão
recorrido e aquele apontado como paradigma, resta inviável a
demonstração do dissídio jurisprudencial”. (EDcl no AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.256.359/MS
DJEN
)
21/2/2025.
XII - Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.960.085/SP
DJEN de
AgInt no
, relator Ministro
21/2/2025;
AREsp n. 2.679.777/RS
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
12/12/2024;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.562.285/SP
Turma, DJEN de
AgInt no
, relator
29/11/2024;
AREsp n. 2.666.114/SC
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AgRg no
30/10/2024;
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.047.136/RJ
Turma, DJe de
AgInt no
, relator
3/10/2024;
AREsp n. 2.451.924/MA
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de 5/9/2024.
XIII - Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento, inexistindo,
até o momento, afetação da matéria a rito repetitivo ou repercussão geral,
não há fundamento para a suspensão do feito.
XIV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026 20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:59
Código de Controle do Documento: 472e3173-a2a3-4e6c-97b0-c858126cb1e3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943135 - SP(2025/0185211-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS TEIXEIRA LEITE
AGRAVANTE
: JORGINA GONCALVES DOS SANTOS SCHINAQUE
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO MATEUS
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA LUZ
AGRAVANTE
: JOSE DE MORAES
AGRAVANTE
: JOSE HAMILTON PORT
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ DE SOUZA NETO
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA MAGALHAES
AGRAVANTE
: JOSEPHA MANNES MOREIRA
AGRAVANTE
: VIRGILIO GOBBO FILHO
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: STELA CRISTINA FURTADO - SP139166
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES AO MANDADO DE
SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
DEFICIÊNCIA NA
283/STF.
DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
INDEFERIDO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança na qual os autores
sustentam que o adicional temporal sexta-parte e o quinquênio devem ser
calculados não apenas sobre o vencimento-base, mas sobre os vencimentos
integrais; destacam o mandado de segurança coletivo que tramitou perante
a 11a Vara da Fazenda local, e requerem a revisão e o pagamento das
diferenças. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a
, a sentença foi reformada, para dar parcial provimento ao recurso dos
quo
autores para afastar o decreto de improcedência e reconhecer a carência da
ação, julgando extinto o feito nos termos do
VI, do CPC.
art. 485,
Documento eletrônico VDA55998028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:52
Código de Controle do Documento: bdfa4d30-5848-4b04-923d-af0d52c48d3d

II - Quanto à primeira controvérsia, o recurso especial mostra-se
incabível quando destinado a discutir suposta violação ou divergência na
interpretação de norma constitucional, por se tratar de matéria reservada ao
recurso extraordinário, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
Assim, não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de
ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
III - Nesse sentido: “Não cabe a esta Corte Superior, ainda que
para fins de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação
de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal.”
(AgInt
nos
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
EREsp 1.544.786/RS,
DJe de
)
16/6/2020.
IV
-
Confiram-se
ainda
os
seguintes
julgados:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.747.891/MS,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator
24/2/2025;
AREsp n. 2.074.834/RJ,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de 21/2/2025;
AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.163.206/RS,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
AgInt no
relator Ministro Francisco
23/12/2024;
AREsp n. 2.675.455/SC,
Falcão, Segunda Turma, DJEN de
EDcl no AgRg no
23/12/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.688.436/MS,
Turma, DJEN de 20/12/2024.
V - Quanto à segunda controvérsia, verifica-se a ausência de
prequestionamento, uma vez que as matérias suscitadas no recurso especial
não foram analisadas pelo Tribunal de origem sob o enfoque pretendido
pela parte recorrente. Em especial, não houve exame quanto à inexistência
de norma que exija o trânsito em julgado do mandado de segurança como
condição para o ajuizamento de ação de cobrança de parcelas anteriores ao
; à aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da
writ
razoável duração do processo; tampouco à natureza autônoma da ação de
cobrança em relação ao mandado de segurança. Conforme a jurisprudência
do STJ, "Não há prequestionamento da tese recursal quando a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido
pela parte recorrente" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.946.228/DF,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
28/4/2022)
VI - Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.023.510/GO,
Turma, DJe de
AgRg no
relator
29/2/2024;
AREsp n. 2.354.290/ES,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgInt no
15/2/2024;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 1.514.978/SC,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
17/6/2020;
AREsp n. 1.582.679/DF,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/5/2020;
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp 965.710/SP,
Segunda Turma, DJe de 19.9.2018; e AgRg no AREsp 1.217.660/SP,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/5/2018.
Documento eletrônico VDA55998028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:52
Código de Controle do Documento: bdfa4d30-5848-4b04-923d-af0d52c48d3d

VII - A ausência de debate prévio sobre a matéria também
inviabiliza o conhecimento do recurso pela alínea
do permissivo
c
constitucional, pois impede a demonstração do dissídio jurisprudencial,
ante a inexistência de identidade entre os acórdãos confrontados. Nesse
sentido: “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese
recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância
pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de
interpretação diversa”. (AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1.800.432/DF,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25.3.2021.) Sobre o tema, confira-se
ainda o seguinte julgado: AgInt no AREsp n. 1.516.702/BA,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 17.12.2020.
VIII - No tocante à terceira controvérsia, incide o óbice da
porquanto a parte recorrente deixou de impugnar
Súmula n. 283/STF,
fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem firmou entendimento de que o ajuizamento
de ação de cobrança fundada em mandado de segurança coletivo pressupõe
o trânsito em julgado da decisão concessiva, circunstância não verificada
nem no momento da propositura da ação nem na prolação da sentença,
afastando-se, ainda, a possibilidade de implementação superveniente dessa
condição no curso do processo. Ademais, destacou-se que, conforme tese
firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema 18), o
interesse de agir apenas surge com o trânsito em julgado da decisão no
mandado de segurança, momento em que se estabiliza o direito material.
IX - Não se trata, portanto, de negar o direito reconhecido no
mandado de segurança coletivo, mas de reconhecer a impossibilidade de
sua cobrança sem título judicial transitado em julgado, cuja comprovação
deve ocorrer no momento do ajuizamento, como condição da ação, e não
posteriormente. A orientação desta Corte também é firme no sentido de que
as condições da ação são aferidas a partir da situação existente no momento
da propositura da demanda, conforme se extrai, por exemplo, do
julgamento do AgInt no
relator Ministro Antonio
AREsp 2.446.525/RS,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe
no qual se assentou, entre
2/5/2024,
outros pontos, a incidência das Súmulas n.

e
bem
284/STF, 7/STJ
283/STF,
como a impossibilidade de conhecimento do recurso por ausência de
prequestionamento.
X - No mesmo sentido, o STJ já decidiu que “incide a Súmula n.
283 do STF, aplicável analogicamente a esta Corte Superior, quando o
acórdão recorrido é assentado em mais de um fundamento suficiente para
manter a conclusão do Tribunal
e a parte não impugna todos eles” (
a quo
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp 2.082.894/RJ,
DJe
)
28/8/2023.
XI - Ainda sob a ótica da alínea
, não ficou demonstrado o
c
dissídio jurisprudencial, pois ausente a necessária similitude fática e
jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados. Enquanto
estes se fundamentam em princípios como a celeridade e a duração
razoável do processo, o acórdão recorrido tratou especificamente do
momento de verificação das condições da ação. Conforme entendimento
Documento eletrônico VDA55998028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:52
Código de Controle do Documento: bdfa4d30-5848-4b04-923d-af0d52c48d3d

desta Corte, “ausente a necessária similitude fática entre o acórdão
recorrido e aquele apontado como paradigma, resta inviável a
demonstração do dissídio jurisprudencial”. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.256.359/MS,
DJEN
)
21/2/2025.
XII - Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.960.085/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
21/2/2025;
AREsp n. 2.679.777/RS,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
12/12/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.562.285/SP,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator
29/11/2024;
AREsp n. 2.666.114/SC,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AgRg no
30/10/2024;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.047.136/RJ,
Turma, DJe de
AgInt no
relator
3/10/2024;
AREsp n. 2.451.924/MA,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de 5/9/2024.
XIII - Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento, inexistindo,
até o momento, afetação da matéria a rito repetitivo ou repercussão geral,
não há fundamento para a suspensão do feito.
XIV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Jose Carlos Teixeira Leite e outros
contra decisão que julgou agravo em recurso especial, fundamentado no
III, e
art. 105,
a c
, da Constituição Federal, em face de acórdão assim resumido:

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - A CONTAGEM DO LUSTRO
PRESCRICIONAL PREVISTO NO ARTIGO 3o DO DECRETO N°
DAR-SE-Á
20.910/32,
RETROATIVAMENTE, A PARTIR DA DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO, PORQUANTO O DIREITO AO RECÁLCULO ALI
PLEITEADO SE VIU RECONHECIDO - PRELIMINAR AFASTADA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA - SPPREV - NÃO CABIMENTO -
§ 2o, DA LEI COMPLEMENTAR
ART. 40,
N°
- TRANSFERÊNCIA DAS FUNÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CBPM
1.010/2007
PARA A SPPREV - R. SENTENÇA REFORMADA, NESTA PARTE. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO - IMPETRAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO LEGALMENTE
CONSTITUÍDA
-
COMPROVAÇÃO
DE
FILIAÇÃO
À
ASSOCIAÇÃO
-
DESNECESSIDADE - ARTIGO 21, DA LEI N° 12.016/2009.

Em suma, os recorrentes buscam reformar acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que afastou a prescrição do fundo de direito, reconheceu a
Documento eletrônico VDA55998028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:52
Código de Controle do Documento: bdfa4d30-5848-4b04-923d-af0d52c48d3d

legitimidade passiva da SPPREV e assentou a desnecessidade de comprovação de
filiação em mandado de segurança coletivo.
Na primeira controvérsia, a parte recorrente sustenta negativa de prestação
jurisdicional e violação do
o, XXXV, da Constituição Federal, ao argumento de que
art. 5
o Tribunal de origem teria cerceado o direito de ação ao exigir o trânsito em julgado de
mandado de segurança coletivo como condição para o ajuizamento de ação de cobrança
de parcelas pretéritas.
Na segunda controvérsia, aponta violação e divergência jurisprudencial
quanto aos arts. 4o, 6o, 17, 485, VI, e 933 do CPC e ao
§ 4o, da
art. 14,
Lei n. 12.016/2009,
sustentando ser indevida a exigência de trânsito em julgado do mandado de segurança
coletivo para o ajuizamento de ação autônoma de cobrança relativa a período anterior à
impetração. Defende que tal ação possui natureza independente, não se confundindo com
execução do mandado de segurança, e que a exigência criada pelo acórdão recorrido não
possui respaldo legal, além de afrontar os princípios da primazia do julgamento do
mérito e da razoável duração do processo.
Na terceira controvérsia, sustenta, subsidiariamente, que, ainda que se
admitisse a exigência de trânsito em julgado, tal requisito poderia ser suprido no curso da
ação, nos termos do
do CPC, em razão da superveniência do trânsito em julgado
art. 933
do mandado de segurança coletivo, fato que deveria ser considerado pelo Tribunal de
origem. Alega, ainda, divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de consideração
de fato superveniente para o prosseguimento do feito.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
conheço do Agravo
"
para não conhecer do Recurso Especial.
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
Documento eletrônico VDA55998028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:52
Código de Controle do Documento: bdfa4d30-5848-4b04-923d-af0d52c48d3d

12. Em decisão recente, o E. Ministro Presidente encaminhou os REsp n.o
REsp n.o
e REsp n.o
todos com a tarja de
2.217.138/SP,
2.217.139/SP
2.217.140/SP,
Recursos Representativos da Controvérsia (RRC), à Comissão Gestora de Precedentes para
o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC, vinculado
à Secretaria-Geral da Presidência, a fim de possibilitar sua análise para eventual afetação ao
rito dos recursos repetitivos.
13. Impera ressaltar que cada uma destas demandas é integrada por litisconsórcio de
10 (dez) coautores, o que induz um universo de aproximadamente 5.000 (cinco mil)
associados substituídos pela AOMESP na ação coletiva n.o 0600594-25.2008.8.26.0053 que
aguardam um posicionamento desta Corte Cidadã sobre a controvérsia aqui debatida, a
saber: se a superveniência da certificação formal do trânsito em julgado da ação coletiva,
que vinha sendo exigida para que os particulares pudessem demandar sua pretensão de
cobrança dos atrasados em juízo, pode ser reconhecida para fins de superar óbice à garantia
constitucional do acesso à jurisdição.
14. Nesse cenário, cumpre destacar, conforme já demonstrado, a existência de
julgados desta e. Corte, que já reconheceram que a existência do trânsito em julgado do MS
Coletivo não impede o prosseguimento do julgamento de ação de cobrança na origem, nos
estreitos limites da coisa julgada material formada no mandamus.
[...]
19. Com a máxima vênia, os agravantes acusam erro material na r. decisão que não
conheceu do Recurso Especial dos particulares, sob fundamento de que o
o XXXV, da
Art. 5.
não integra o rol de dispositivos de lei federal invocados no apelo raro.
CF/1988
20. Com efeito, consoante demonstrado, o Recurso Especial aponta violação aos
artigos 4o, 6o, 17, 485, VI, 933 do Código de Processo Civil e artigo 14 § 4o da Lei Federal n.
o
pela criação de um requisito processual desproporcional para o ajuizamento
12.016/09,
desta ação de cobrança de parcelas anteriores à impetração e por desconsiderar o v. aresto
desafiado fato superveniente à sentença, nos termos do referido artigo 933 do CPC –
trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo – que impunha o julgamento de
mérito desta ação, suprimindo a acenada e injurídica condição da ação como condição para
a propositura da ação de cobrança no quinquídio anterior à referida impetração daquela ação
mandamental coletiva.
21. Notem, Excelências, que o
o, XXXV da
somente é mencionado na
Art. 5.
CF/1988
peça recursal como reforço argumentativo, s em integrar, contudo, a hipótese de cabimento
do recurso especial pelo inciso III do
da
Ocorre que, como se detêm da
Art. 105
CF/1988.
leitura atenta do recurso, a decisão que condiciona o acesso à jurisdição a requisito
absolutamente desproporcional e destituído de amparo legal atenta, inevitavelmente, contra
a garantia constitucional prevista no referido dispositivo.
[...]
24. Com a máxima vênia à r. decisão monocrática agravada, os agravantes
promoveram efetivamente o prequestionamento de toda legislação invocada que compõe o
núcleo do Recurso Especial, com demonstração nítida da violação aos artigos 4o, 6o, 17,
485, VI, 933 do Código de Processo Civil e artigo 14 § 4o da Lei Federal n.o 12.016/09
como a seguir se passa a demonstrar.
25. De acordo com a r. decisão agrava, a “segunda controvérsia” do Recurso Especial
careceria do prequestionamento, em virtude de não reconhecer que houve de fato o exame
da pretensão na Corte de origem sobre a exigência da certificação formal do trânsito em
julgado do mandado de segurança coletivo como requisito prévio para o ajuizamento da
Documento eletrônico VDA55998028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:52
Código de Controle do Documento: bdfa4d30-5848-4b04-923d-af0d52c48d3d

ação de cobrança de parcelas atrasadas, anteriores à própria impetração, já que estas não
podem ser alcançadas pela ordem mandamental por força da
Vejamos.
Súmula 271/STF.
[...]
27. É necessário observar que as razões do v. acórdão recorrido abordaram o
estabelecimento de um requisito processual para demandar em juízo (trânsito em julgado da
ação mandamental), bem como da afirmação que este requisito processual recém-criado
pelo v. acórdão recorrido teria como condição peculiar de não admitir conformação no
curso do processo, de modo que mesmo superado um óbice processual, não seria possível a
análise de mérito da demanda. Assim, extinguiu o feito sem resolução de mérito por
ausência de interesse processual.
[...]
33. Suficientemente exposta a questão nos acórdãos proferidos nos autos, restou aos
agravantes interporem recurso especial, expondo, de maneira clara e objetiva, porque, sob o
ponto de vista da legislação processual, seria equivocado afirmar que o trânsito em julgado
da ação mandamental é causa de interesse processual para a ação de cobrança de parcelas
anteriores à impetração conforme dicção dos artigos 17 e 485, VI, do Código de Processo
Civil e artigo 14 § 4o da Lei Federal n.o
sobretudo porque este último dispõe
12.016/09,
acerca da inviabilidade de atribuir à presente ação a condição de execução de sentença
mandamental, exigindo o trânsito em julgado do writ como condição de procedibilidade, e
porque, em se tratando do interesse processual, este não pode ter seu conceito alargado para
acrescer a existência do trânsito em julgado de outra demanda, como forma de permitir a
aplicação do artigo 485, VI do CPC fora de sua hipótese de cabimento:
[...]
40. Sobre a possibilidade do prequestionamento implícito, a Colenda Primeira Turma,
ao julgar o AgRg no REsp n.°
relatado pelo eminente Ministro Sérgio
1.159.310/SP,
Kukina, consignou que "Esta Corte Superior de Justiça admite o prequestionamento
implícito, que viabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo
constitucional, desde que a matéria federal invocada tenha sido efetivamente debatida na
instância ordinária, ainda que sem a indicação expressa dos dispositivos legais tidos por
violados, o que ocorreu no caso" (DJe
grifado e destacado).
20/02/2015,
[...]
46. Com a máxima vênia, entretanto, como a seguir se demonstra, a matéria abordada
no recurso especial foi efetivamente enfrentada pelo v. acórdão da 9a Câmara de Direito
Público do TJSP, que analisou a possibilidade de se admitir a presente demanda diante do
trânsito em julgado superveniente da ação mandamental coletiva.
47. Como já abordado, trata a presente de ação de cobrança de parcelas anteriores à
impetração coletiva n.o 0600594-25.2008.8.26.0053, no qual o direito ao recálculo dos
adicionais temporais restou reconhecido aos substituídos da impetrante.
48. A controvérsia na origem foi estabelecida sobre dois pontos específicos, a saber:
se o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo é causa de interesse processual
para o ajuizamento da ação de cobrança de parcelas anteriores à impetração coletiva, e se,
uma vez atendido este requisito no curso do processo, seria permitido passar à análise de
mérito da presente demanda.
[...]
51. O dissenso jurisprudencial foi exposto conforme exige este C. Superior Tribunal
de Justiça, com apresentação de cotejo análise e confrontação entre as circunstâncias
identificam os casos em questão e permitem concluir a divergência de interpretações,
Documento eletrônico VDA55998028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:52
Código de Controle do Documento: bdfa4d30-5848-4b04-923d-af0d52c48d3d

conforme Tópico “IV.1 RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO POR DIVERGÊN JURISPRUDENCIAL DA COLENDA PRIMEIRA
TURMA DESTE E. SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO ARESP
N.o
E DO RESP N.o
”.
1.436.732/SP
1.842.679/SP
[...]
58. Como as devidas e reiteradas vênias, os agravantes deduziram em suas razões
recursais fundamentação específica contra a orientação seguida pelo colegiado de origem no
que tange o reconhecimento da superveniência da certificação formal do trânsito em julgado
no curso da ação para possibilitar o prosseguimento do feito com respaldo na jurisprudência
desta Corte Cidadã e da legislação processual.
[...]
62. Nesses termos, resta devidamente demonstrado que os agravantes deduziram
impugnação contra os fundamentos apontados pelo E. Relator, no que diz respeito ao
reconhecimento da superveniência do trânsito em julgado da ação mandamental no curso do
procedimento autônomo de cobrança dos atrasados, rechaçando suficientemente a extinção
do feito em detrimento dos princípios que garantem a primazia do julgamento de mérito,
economia e eficiência processual e da duração razoável do processo, nos termo supra.
63. Mas não é só. A fundamentação do v acórdão recorrido se orienta no sentido de
que haveria jurisprudência pacífica acerca da controvérsia recursal. Entretanto, com o
devido e merecido respeito, a compreensão levada a efeito pelo acórdão do Tribunal de
origem revela-se dissonante de julgados recentes do STJ, que, versando sobre a mesma
matéria, caminham em sentido oposto ao adotado pelos precedentes invocados na decisão
ora agravada.
[...]
76. Desta feita, é de rigor o afastamento do óbice sumular aplicado para impedir o
conhecimento do Recurso Especial quanto à “terceira controvérsia”, sob o fundamento de
ausência de impugnação e de fundamentação autônoma capaz de sustentar a decisão
recorrida (
. Resta evidenciada a impugnação específica a todos os
Súmula 283/STF)
fundamentos do v. acórdão recorrido, especialmente quanto à orientação que inadmite o
reconhecimento da superveniência do trânsito em julgado da ação mandamental, com o fim
de conferir prosseguimento à ação de cobrança dos valores pretéritos, inclusive com
respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte Cidadã.
[...]
82. Assim, apesar de juridicamente idênticas as situações de direito processual
resolvidas pelo acórdão recorrido e o acórdão do STJ trazido como paradigma, são
antagônicas as teses jurídicas por eles assentadas a respeito da mesma questão federal
relativa à possibilidade de se acolher o trânsito em julgado posterior da ação coletiva com
vistas a admitir o julgamento de mérito desta ação de cobrança de parcelas anteriores à
impetração, razão pela qual ficou satisfeita a exigência contida no
alínea
art. 105, inciso III,
“c”, da Constituição Federal, merecendo assim se conhecido e provido este recurso especial
para, prevalecer o entendimento deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
[...]
86. Da mesma forma, como se observa pelo cotejo analítico muito bem desenvolvido,
a similitude entre o acórdão paradigma e o recorrido é inegavelmente constatada mediante
análise de elementos expostos, evidenciando que a decisão de origem colide frontalmente
com a jurisprudência sedimentada nesta Corte Cidadã.
[...]
Documento eletrônico VDA55998028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:52
Código de Controle do Documento: bdfa4d30-5848-4b04-923d-af0d52c48d3d

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Quanto à primeira controvérsia, o recurso especial mostra-se incabível quando
destinado a discutir suposta violação ou divergência na interpretação de norma
constitucional, por se tratar de matéria reservada ao recurso extraordinário, nos termos do
III, da Constituição Federal. Assim, não compete ao Superior Tribunal de
art. 102,
Justiça examinar alegações de ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
Nesse sentido: “Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou princípio
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal”.
(AgInt nos
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
EREsp 1.544.786/RS,
de
)
16/6/2020.
Confiram-se ainda os seguintes julgados:
relatora
AREsp n. 2.747.891/MS,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
24/2/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.074.834/RJ,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro Otávio de
21/2/2025;
REsp n. 2.163.206/RS,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
Documento eletrônico VDA55998028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:52
Código de Controle do Documento: bdfa4d30-5848-4b04-923d-af0d52c48d3d

AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
23/12/2024;
AREsp n. 2.675.455/SC,
Segunda Turma, DJEN de
EDcl no AgRg no
23/12/2024;
AREsp n. 2.688.436/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 20/12/2024.
Quanto à segunda controvérsia, verifica-se a ausência de prequestionamento,
uma vez que as matérias suscitadas no recurso especial não foram analisadas pelo
Tribunal de origem sob o enfoque pretendido pela parte recorrente. Em especial, não
houve exame quanto à inexistência de norma que exija o trânsito em julgado do mandado
de segurança como condição para o ajuizamento de ação de cobrança de parcelas
anteriores ao
; à aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da
writ
razoável duração do processo; tampouco à natureza autônoma da ação de cobrança em
relação ao mandado de segurança. Conforme a jurisprudência do STJ, "Não há
prequestionamento da tese recursal quando a questão postulada não foi examinada pela
Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.946.228/DF,
)
28/4/2022.
Confiram-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.023.510/GO,
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
29/2/2024;
AREsp n. 2.354.290/ES,
Quinta Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro
15/2/2024;
AREsp 1.514.978/SC,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
17/6/2020;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.582.679/DF,
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
26/5/2020;
AREsp 965.710/SP,
Segunda Turma, DJe de 19.9.2018; e AgRg no
relator Ministro
AREsp 1.217.660/SP,
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/5/2018.
A ausência de debate prévio sobre a matéria também inviabiliza o
conhecimento do recurso pela alínea
do permissivo constitucional, pois impede a
c
demonstração do dissídio jurisprudencial, ante a inexistência de identidade entre os
acórdãos confrontados. Nesse sentido: “A ausência de debate, no acórdão recorrido,
Documento eletrônico VDA55998028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:52
Código de Controle do Documento: bdfa4d30-5848-4b04-923d-af0d52c48d3d

acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica
inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa”. (AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.800.432/DF,
25.3.2021.) Sobre o tema, confira-se ainda o seguinte julgado: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 1.516.702/BA,
17.12.2020.
No tocante à terceira controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 283/STF,
porquanto a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente para
a manutenção do acórdão recorrido. O Tribunal de origem firmou entendimento de que o
ajuizamento de ação de cobrança fundada em mandado de segurança coletivo pressupõe
o trânsito em julgado da decisão concessiva, circunstância não verificada nem no
momento da propositura da ação nem na prolação da sentença, afastando-se, ainda, a
possibilidade de implementação superveniente dessa condição no curso do processo.
Ademais, destacou-se que, conforme tese firmada em Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (Tema 18), o interesse de agir apenas surge com o trânsito em
julgado da decisão no mandado de segurança, momento em que se estabiliza o direito
material.
Não se trata, portanto, de negar o direito reconhecido no mandado de
segurança coletivo, mas de reconhecer a impossibilidade de sua cobrança sem título
judicial transitado em julgado, cuja comprovação deve ocorrer no momento do
ajuizamento, como condição da ação, e não posteriormente. A orientação desta Corte
também é firme no sentido de que as condições da ação são aferidas a partir da situação
existente no momento da propositura da demanda, conforme se extrai, por exemplo, do
julgamento do AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp 2.446.525/RS,
Quarta Turma, DJe
no qual se assentou, entre outros pontos, a incidência das
2/5/2024,
Súmulas n.

e
bem como a impossibilidade de conhecimento do
284/STF, 7/STJ
283/STF,
recurso por ausência de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA55998028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:52
Código de Controle do Documento: bdfa4d30-5848-4b04-923d-af0d52c48d3d

No mesmo sentido, o STJ já decidiu que “incide a Súmula n. 283 do STF,
aplicável analogicamente a esta Corte Superior, quando o acórdão recorrido é assentado
em mais de um fundamento suficiente para manter a conclusão do Tribunal
e a
a quo
parte não impugna todos eles” (
relator Ministro Rogerio Schietti
REsp 2.082.894/RJ,
Cruz, Sexta Turma, DJe 28/8/2023.)
Ainda sob a ótica da alínea
, não ficou demonstrado o dissídio
c
jurisprudencial, pois ausente a necessária similitude fática e jurídica entre o acórdão
recorrido e os paradigmas indicados. Enquanto estes se fundamentam em princípios
como a celeridade e a duração razoável do processo, o acórdão recorrido tratou
especificamente do momento de verificação das condições da ação. Conforme
entendimento desta Corte, “ausente a necessária similitude fática entre o acórdão
recorrido e aquele apontado como paradigma, resta inviável a demonstração do dissídio
jurisprudencial” (EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp 2.256.359/MS,
Ribeiro, Terceira Turma, DJEN
.
21/2/2025)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.960.085/SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJEN de
AgInt no
21/2/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN
AREsp n. 2.679.777/RS,
de
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
12/12/2024;
AREsp n. 2.562.285/SP,
Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
relator Ministro
29/11/2024;
AREsp n. 2.666.114/SC,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AgRg no
30/10/2024;
AREsp n. 2.047.136/RJ,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
AgInt no
3/10/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.451.924/MA,
5/9/2024.
Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento, inexistindo, até o momento,
afetação da matéria a rito repetitivo ou repercussão geral, não há fundamento para a
suspensão do feito.
Documento eletrônico VDA55998028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:52
Código de Controle do Documento: bdfa4d30-5848-4b04-923d-af0d52c48d3d

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:52
Código de Controle do Documento: bdfa4d30-5848-4b04-923d-af0d52c48d3d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.943.135 / SP
Número Registro: 2025/0185211-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
053086005947
06005942520088260053
10018992720188260053
1001899272018826005350000
53086005947 6005942520088260053 994081787660
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JORGINA GONCALVES DOS SANTOS SCHINAQUE
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS TEIXEIRA LEITE
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO MATEUS
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA LUZ
AGRAVANTE
: JOSE DE MORAES
AGRAVANTE
: JOSE HAMILTON PORT
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ DE SOUZA NETO
AGRAVANTE
: JOSE PEREIRA MAGALHAES
AGRAVANTE
: JOSEPHA MANNES MOREIRA
AGRAVANTE
: VIRGILIO GOBBO FILHO
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA : CARLA PAIVA - SP289501
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
Documento eletrônico VDA56934942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:13
Código de Controle do Documento: 5baff3a7-6a6f-4d08-a749-1f83dd71b391

GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS TEIXEIRA LEITE
AGRAVANTE : JORGINA GONCALVES DOS SANTOS SCHINAQUE
AGRAVANTE : JOSE BENEDITO MATEUS
AGRAVANTE : JOSE CARLOS DA LUZ
AGRAVANTE : JOSE DE MORAES
AGRAVANTE : JOSE HAMILTON PORT
AGRAVANTE : JOSE LUIZ DE SOUZA NETO
AGRAVANTE : JOSE PEREIRA MAGALHAES
AGRAVANTE : JOSEPHA MANNES MOREIRA
AGRAVANTE : VIRGILIO GOBBO FILHO
ADVOGADOS : WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: STELA CRISTINA FURTADO - SP139166
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:13
Código de Controle do Documento: 5baff3a7-6a6f-4d08-a749-1f83dd71b391